Tribunal: TJES
Processo: 0016122-96.2015.8.08.0347
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016122-96.2015.8.08.0347
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUAREZ LEITE
RECORRIDO: ROGERIO ANTONIO MACHADO e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTEGRATIVA NULA POR FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA (ART. 489, §1º, CPC). TEORIA DA CAUSA MADURA. TRESPASSE DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL NÃO AVERBADO NA JUNTA COMERCIAL (JCEES). INEFICÁCIA PERANTE TERCEIROS (ART. 1.144, CC). TEORIA DA APARÊNCIA. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR DE BOA-FÉ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS EX-SÓCIOS PELO PRAZO DE DOIS ANOS (ARTS. 1.003 E 1.032, CC). COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DE TERCEIRO GESTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº
0016122-96.2015.8.08.0347

Recorrente
: JUAREZ LEITE

Recorrido
: ROGERIO ANTONIO MACHADO

Recorrido
: ALBINA LUCIA LIMA

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTEGRATIVA NULA POR FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA (ART. 489, §1º, CPC). TEORIA DA CAUSA MADURA. TRESPASSE DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL NÃO AVERBADO NA JUNTA COMERCIAL (JCEES). INEFICÁCIA PERANTE TERCEIROS (ART. 1.144, CC). TEORIA DA APARÊNCIA. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR DE BOA-FÉ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS EX-SÓCIOS PELO PRAZO DE DOIS ANOS (ARTS. 1.003 E 1.032, CC). COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DE TERCEIRO GESTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A decisão que rejeita embargos de declaração mediante fórmulas abstratas, sem enfrentar as omissões e contradições específicas apontadas, é nula por ausência de fundamentação analítica
.

2. O contrato de trespasse (alienação do estabelecimento) sem a devida averbação no Registro Público de Empresas Mercantis e publicação oficial é ineficaz perante terceiros e consumidores
.

3. Pela Teoria da Aparência, a manutenção do nome fantasia ("Milbox") e da estrutura física por terceiro, sem a devida publicidade da alienação, vincula os ex-sócios alienantes perante o consumidor que acreditava contratar com a sociedade original
.

4. A responsabilidade dos sócios retirantes subsiste pelo prazo de dois anos após a averbação da modificação contratual, período no qual se enquadra a obrigação ora executada
.

5. O comparecimento voluntário aos autos de terceiro que se apresenta como responsável fático pela empresa supre a falta de citação e autoriza o redirecionamento da execução
.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – RELATÓRIO

Dispensado o relatório detalhado, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE
. Em síntese, o recorrente insurge-se contra decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva de ex-sócios em cumprimento de sentença, alegando nulidade por fundamentação genérica e responsabilidade solidária por trespasse irregular
.

II – FUNDAMENTAÇÃO

1. Nulidade da Decisão por Fundamentação Genérica

A decisão recorrida (ID 15452342) limitou-se a reproduzir conceitos doutrinários e frases padronizadas sobre a natureza dos embargos de declaração, sem analisar as teses fáticas centrais: o comparecimento espontâneo do Sr. Jonir e a ausência de averbação do trespasse
. Tal prática viola o art. 489, §1º, III e IV, do CPC
. Reconheço a nulidade, mas passo ao julgamento imediato por estar a causa madura (art. 1.013, §3º, IV, CPC)
.

2. Ineficácia do Trespasse e Teoria da Aparência

Os recorridos alegam que a dissolução da sociedade em 22/04/2014 e a alienação do ativo para o Sr. Jonir em agosto de 2014 os isentariam da obrigação contraída em novembro de 2014
. Contudo, não há nos autos prova de que o contrato de trespasse tenha sido averbado na JCEES ou publicado oficialmente, condição indispensável para sua eficácia contra terceiros, conforme o art. 1.144 do Código Civil
. Perante o consumidor, a empresa "Milbox" operava sob a aparência de continuidade do negócio gerido pelos sócios originais
.

3. Responsabilidade do Sócio Retirante e Terceiro Gestor

A responsabilidade solidária dos ex-sócios perdura por dois anos após a averbação da retirada (arts. 1.003 e 1.032, CC)
. Como a ação foi ajuizada em 2015 e a obrigação nasceu no final de 2014, os ex-sócios são partes legítimas
. Ademais, o Sr. Jonir Teixeira compareceu espontaneamente ao feito (Evento 11), reconhecendo-se como gestor da marca "Milbox", o que legitima o prosseguimento da execução também em seu desfavor
.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para:

ANULAR a decisão de ID 15452342 por vício de fundamentação
.

REFORMAR a sentença recorrida para declarar a legitimidade passiva solidária dos ex-sócios ROGERIO ANTONIO MACHADO e ALBINA LUCIA LIMA, bem como do Sr. JONIR TEIXEIRA, determinando o retorno dos autos à origem para o imediato prosseguimento dos atos executórios
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios em razão do provimento (art. 55 da Lei 9.099/95).

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)